Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716730-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO LIMA PORTELA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo apelante, não lhe foi concedido o benefício da gratuidade judiciária. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. No ensejo, faculto ao apelante se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator